Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022419-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (EMBARGANTE), TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.672.320/0001-49 (EMBARGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR GONCALVES - CPF: 543.410.271-15 (ADVOGADO), MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 141.904.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E DE COMPENSAÇÃO DE DÉNOTPS – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1022419-19.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT (cf. Id. n. 81045982), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022419-19.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais”, já em fase de “Cumprimento de Sentença ” (Proc. no 0008475-85.2002.8.11.0003 - Código 293874), este proposto pelo autor/embargante contra LOGITEC ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de inclusão da empresa TARUMÃ EMPRENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença, e também o pedido de compensação de créditos, em razão da preclusão da discussão (cf. Id. no cf. Id. no 64165982).

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que,

embora o seu pedido de compensação de valores tenha sido indeferido no passado, tal decisão havia sido fundamentada na falta de manifestação da Tarumã acerca do tema, porém, posteriormente, a Tarumã foi incluída no polo passivo da execução, e se manifestou no sentido de que não poderia haver compensação, ou seja, a decisão que indeferiu o pedido em razão da falta de manifestação perdeu a validade, já que depois houve manifestação da Tarumã.

Diz, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à
“omissão da decisão agravada que deixou de analisar quaisquer dos pedidos e alegações da petição de fls. 548 -549”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, e deferido o pedido de compensação entre os valores que o embargante deve para a Tarumã, e os que a empresa Lógica Engenharia Ltda deve ao autor (cf. Id. n. 82381477).

Transcorreu o prazo sem que a embargada se manifestasse (cf. Id n. 84100473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No acórdão, o pedido do embargante foi indeferido pelos seguintes motivos:

“(...) a ilegitimidade da Tarumã para figurar no polo passivo da demanda e o indeferimento do pedido de compensação de créditos são questões já decididas há muito tempo, ainda na fase de conhecimento, e contra a decisão que pacificou essas questões não houve a interposição de qualquer recurso por parte do agravante.

Portanto, realmente, trata-se de matéria preclusa, que já não comporta modificação na atual quadra temporal.

(...).

Como se vê, o acórdão considerou preclusa a discussão quanto à compensação de valores por tratar-se de matéria analisada em decisão proferida em 2012, contra a qual o embargante não interpôs qualquer recurso.

Assim, independentemente da falta de manifestação da Tarumã ter sido mencionada na decisão que indeferiu o pedido, não há falar em possibilidade de reabertura da discussão tão somente porque, anos depois, a Tarumã veio a peticionar nos autos, manifestando-se, inclusive, pela impossibilidade da compensação de créditos de empresas distintas e sem qualquer relação societária entre si, afinal, se foi estabelecido na decisão de 2012, que a Tarumã não poderia figurar no polo passivo da ação ajuizada pelo autor contra a Logica Engenharia Ltda, em hipótese alguma seria possível a compensação entre o valor que o embargante deve para a Tarumã e o valor que a empresa Logica Engenharia Ltda deve para o embargante.

Portanto, não há qualquer omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

Não há, também, falar em omissão do acórdão quanto a
“omissão da decisão agravada que deixou de analisar quaisquer dos pedidos e alegações da petição de fls. 548 -549”,
pois isso não foi pedido no recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021